Tribunal: TJES
Processo: 5000688-78.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-78.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000688-78.2024.8.08.0019

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORMALIZADO POR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente que em junho de 2024 percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato nº 15.759.989, instituído em 03/12/2019, que alega desconhecer. Busca, assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11065730), o requerido alega a livre vontade do autor, assinando a rogo os termos do contrato. Informa ainda ter recebido TED em sua conta, sendo incabível os danos materiais e morais.

A sentença (ID 11066246) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato de nº 010019011416, bem como a cessar o desconto no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem os valores descontados, totalizando a importância de R$ 6.360,40 (seis mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos – já em dobro), que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (desconto).

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, autorizada a compensação da importância de R$ 1.279,00 (mil, duzentos e setenta e nove reais), nos limites da compensação.

Registra-se que todos os descontos não contabilizados (a partir de julho/2024), deverão ser restituídos em dobro pela ré a autora, mediante comprovação nos autos no cumprimento de sentença, por meio da juntada de histórico completo de créditos.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11066247), reiterando a validade da contratação com assinatura a rogo, impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11066252), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Conforme apontado pelo magistrado sentenciante, foi colacionado aos autos o Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado no ID 11065731, com assinatura a rogo do autor em nome de José Ivaldo Teles Matos (ID 11065731 - Pág. 10).

Embora exista a possibilidade de se reconhecer a validade de uma contratação realizada por pessoa analfabeta com assinatura a rogo, é certo que alguns requisitos devem ser preenchidos, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor em casos de empréstimos consignados, quiçá tratando-se de pessoa idosa.

Segue julgado sobre o tema:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABERTO. ASSINATURA A ROGO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO (VALOR DOS GANHOS MENSAIS DO AUTOR EM CONTRASTE COM O VALOR DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO E O TEMPO DE DURAÇAO DO ATO ILÍCITO). REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELA DOBRA DO ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR PARA RECONHECER A LESÃO ANÍMICA E DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU. 1. A validade da declaração de vontade de pessoa analfabeta depende de assinatura a rogo (artigo 595 do CC/02), acompanhada por duas testemunhas ou de instrumento público, sem os quais é inválida a contratação.
2. O terceiro que assina a rogo deve ser alguém de confiança do analfabeto, pois terá a função de ler e explicar a ele o conteúdo do texto, por isso que essa providência não constitui alegoria anódina do ajuste, mas representa formalidade sublevada a requisito essencial de validade da declaração de vontade do contratante que não sabe ler nem escrever, sem a qual o pacto é nulo de pleno direito, por não observar a forma prescrita em lei, nos termos dos artigos 104 e 166 do CC/02
. (TJSC, Apelação n. 5006986-92.2020.8.24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. Tue Oct 04 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50069869220208240080, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 04/10/2022, Terceira Câmara de Direito Civil).

No caso em tela, em que pese o contrato apresentado tenha a assinatura de duas testemunhas, o instrumento apresenta inconsistências que o eivam de nulidade. Isto porque, não há qualquer demonstração de que ao menos uma das testemunhas seja pessoa de confiança do contratante. Outro fato que agrava a situação, verifico que o nome e o CPF do contratante mencionados no contrato se referem a pessoa diversa do autor, o que foi, inclusive, delineado pelo juízo
a quo,
vejamos:

Dessa forma, para sustentar suas alegações de regularidade do contrato a ré junta documentos supostamente assinados pelo autor e cópia de faturas que não demonstram o uso do cartão. Nesta toada, verifica-se que o requerente é pessoa de pouca instrução e não assina seu nome (só assina a rogo) e, embora o contrato juntado pela ré conste assinatura a rogo, esta nomeada de pessoa chamada “José Ivaldo Lopes Matos”.

[...]

Com efeito, diante da divergência do nome constante na assinatura a rogo juntada pela requerida resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação fraude ocorrida nos autos.

Registra-se ainda que o autor mora em Ecoporanga, o contrato teria sido assinado presencialmente e consta que o responsável pelo contrato foi uma empresa de correspondência bancária localizada em Minas Gerais.

Portanto, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, conforme art. 373, inciso II do CPC, motivo pelo qual entendo correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato
010019011416
.

No tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que o banco realizou os descontos no benefício previdenciário do autor sem ao menos conferir a veracidade e a legitimidade da assinatura do contrato, que está completamente divergente dos dados pessoais informados no início do termo de adesão.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)